Tribunal: STF
Processo: HC 256537
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA, DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES E DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 155, § 4 º-B DO CÓDIGO PENAL; 1º DA LEI Nº 9.613/1998 E 2º DA LEI Nº 12.850/2013. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no HC nº 967.941, in verbis:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO MEDIANTE FRAUDE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. O eventual reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo não decorre de critério matemático, mas da análise da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso. 2. No caso, a complexidade do processo, com quarenta e dois denunciados e a apuração de crimes graves, justifica a ausência de excesso de prazo injustificado. 



    3. Agravo regimental improvido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 4 º-B do Código Penal, 1º da Lei nº 9.613/1998 e 2º da Lei nº 12.850/2013.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Tribunal de origem, contudo não logrou êxito.



    Contra esse decisum, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente mandamus a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposto excesso de prazo.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer: 



    a) a concessão liminar para que a prisão preventiva do paciente seja revogada, com, se for o caso, a aplicação de outras medidas cautelares; 



    b) a concessão definitiva da ordem, mesmo que ex officio, para que a revogação demandada se torne definitiva.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam nenhum equívoco na decisão recorrida. 



    Conforme consta da decisão agravada, os prazos processuais não devem ser entendidos por uma fração de tempo para cada ato, mas sim como um todo, de forma que, ainda que tenha havido demora na fase inicial de citação, não foi ultrapassado o limite de prazo razoável para o trâmite da ação penal. 



    A esse respeito, foi assim consignado na decisão monocrática (fls. 1.726-1.732): [...]



    Assim, ainda que tenha havido demora na fase inicial de citação, não se verifica, por ora, excesso de prazo, especialmente considerando que a ação penal envolve quarenta e dois réus. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.”



     



    Com efeito, a complexidade dos fatos e do procedimento permite seja ultrapassado o prazo legal. Nesse seguimento:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 231.867-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/10/2023)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE E MULTITUDINARIEDADE DA CAUSA PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do feito justificam a maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (RHC 226.457-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 1º/6/2023)



    Ademais, cabe referir que não pode a razoável duração do processo ser aferida de modo dissociado das especificidades da hipótese sub examine. Nesse sentido:



   AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Sobressai dos autos que o paciente é acusado da prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por seis disparos de arma de fogo em plena via pública, “em razão de um dos agentes ter imputado a ela a culpa por uma anterior ação da polícia militar que resultou na apreensão de armas em desfavor da organização criminosa”. 3. A razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes. Precedentes. 4. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus (cinco denunciados) e a gravidade dos fatos em apuração. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.380-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. COMPLEXIDADE DO FEITO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O prazo para conclusão de inquérito policial, previsto no art. 10 do CPP, deve ser analisado à luz do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal e segundo as circunstâncias de cada caso concreto. Ainda que não possa se estender por período desarrazoado, não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade; ao revés, possui natureza imprópria, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se há ou não excesso. 3. No caso, as particularidades do inquérito policial não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito do alongar das investigações, a pluralidade de pessoas envolvidas, a complexidade e diversidade dos fatos em apuração, bem como as diligências realizadas revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas, mas é fruto de aspectos específicos do procedimento criminal. 4. Não há ilegalidade na decisão que, nos termos do art. 93, IX, da CF, autorizou, de forma fundamentada, o afastamento do sigilo dos dados bancários com amparo em relatórios de investigação, documentos e contratos, que apontam indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva. Segundo o Juízo da causa, a medida excepcional seria necessária para elucidar a origem e destino do dinheiro público supostamente desviado pelos investigados. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 175.115-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE NOVOS DELITOS. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO NA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ARGUMENTO NÃO ANALISADO PELAS JURISDIÇÕES ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta e a existência de indícios do cometimento de novos delitos são fundamentos aptos a autorizar a segregação cautelar. Precedentes. 3. As particularidades do caso concreto não permitem o reconhecimento de excesso de prazo. A despeito da duração da prisão, a pluralidade de acusados patrocinados por defensores distintos e a complexidade da matéria fática em apuração revelam que tal dimensão temporal não decorre de desídia das autoridades públicas e é fruto de aspectos específicos da marcha processual, razão pela qual não destoa da duração razoável do processo. 4. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 202.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/11/2021)



    Além disso, não há que se falar em excesso de prazo diante da ausência de inércia ou de irrazoabilidade na tramitação do feito imputável ao Poder Judiciário. Nessa linha:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE IRRAZOABILIDADE OU DE INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. O reconhecimento de constrangimento ilegal relacionado ao excesso de prazo da prisão preventiva pressupõe a ocorrência de irrazoabilidade na duração do processo ou a inércia do Poder Judiciário. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216.566 -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 22/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta do delito constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Da mesma forma, esta SUPREMA CORTE já assinalou que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. O período de trâmite retratado nestes autos não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Poder Judiciário, de modo a justificar o relaxamento da prisão, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a pluralidade de réus e a gravidade dos fatos em apuração, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. Não se pode ignorar, ainda, o “histórico criminal dos acusados”, assim como o fato de o Superior Tribunal de Justiça ter determinado ao Juízo natural da causa celeridade no julgamento da ação penal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 218.630-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022)



    Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Por fim, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente